Tribunal: TJDFT
Processo: 0008888-67.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008888-67.2016.8.07.0020 RECORRENTE: FREDERICO PINTO CUNHA RECORRIDO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BEM IMÓVEL. DOAÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. INCOMUNICÁVEL. AUTOMÓVEIS. PARTILHA. TESE DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 2. Em regra, comprovada a cooperação mútua dos cônjuges para a aquisição do bem, deve o mesmo ser partilhado em 50% (cinquenta por cento) para cada um, haja vista que a comunhão parcial implica na comunicabilidade de todos os bens futuros do casal, nos termos do art.1.658 do Código Civil, hipótese dos automóveis em contenda. 3. Entretanto, nos termos do artigo 1.659 e seguintes do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. 4. A controvérsia acerca de suposta simulação para os fins de desconstituir o negócio jurídico deve ser dirimida na via processual adequada e no juízo cível competente, e, se for o caso, instaurada posterior sobrepartilha. 5. Deu-se parcial provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 994, inciso VI, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, e 1.659, inciso I, do Código Civil, argumentando ser descabida a inclusão do veículo Mercedez Bens, placa DQV 7788 na partilha, porquanto obtido com doação de valor por sua mãe. Afirma que o acórdão recorrido não considerou a aludida doação. c) artigo 85, §§2o e 11o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desproporcional, merecendo majoração. Colaciona ementas de julgados do TJMS e do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). De igual forma, não merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 994, inciso VI, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, e 1.659, inciso I, do Código Civil. A turma julgadora, ao fixar os termos da partilha, assim o fez com lastro nos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §3o, do CPC, bem como o apontado dissenso jurisprudencial. Já decidiu o STJ que "a revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso presente" (AgInt no AREsp 1133717/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 2/5/2018). (AgInt no AREsp 1499390/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/11/2019). Registre-se que “O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.” (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012